Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719705-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ADELAR GALLINA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de conhecimento n 0700819-17.2025.8.07.0011, ajuizado por ADELAR GALLINA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou o bloqueio nas contas da agravante por suposto descumprimento de liminar. Nas razões recursais, o agravante sustenta que tomou todas as medidas necessárias para aquisição do tratamento prescrito ao agravado, sendo indevido o bloqueio, e impositiva a reforma da r. decisão agravada. Alega que eventual atraso no fornecimento da medicação decorre exclusivamente da atuação do prestador referenciado responsável pela entrega, tornando-se indevido, portanto, o bloqueio efetuado. Ressalta que autorizou e liberou regularmente o medicamento prescrito, sendo infundadas as alegações de descumprimento. Eventual responsabilidade pela não entrega do tratamento deve ser imputada exclusivamente ao prestador referenciado. Assim, uma vez demonstrado o integral cumprimento da medida liminar, resta claro que os valores constritos devem ser desbloqueados de imediato, haja vista o indevido bloqueio realizado. Caso não entenda essa e. Turma que a seguradora cumpriu devidamente a determinação judicial, destaca que a demonstrou as tratativas para cumprimento da obrigação. Equivocada, com as vênias devidas, portanto, a determinação de bloqueio dos valores, visto que comprovado o cumprimento da obrigação imposta à seguradora. Afirma que a medida de bloqueio se mostra desproporcional, uma vez que demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação. Requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de afastar qualquer multa por eventual descumprimento do comando judicial, bem como a majoração da multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Agravante em suas razões recursais aduz que tomou todas as medidas necessárias para aquisição do tratamento prescrito ao agravado, sendo indevido o bloqueio efetuado. Entretanto, o agravante não apresentou tais argumentos nos autos do processo em referência. Em vez de apresentar impugnação ao bloqueio, o agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento. Portanto, depreende-se que a matéria aventada pelo agravante não foi objeto de análise pelo Juízo a quo. E, nesse sentido, incabível a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Esse o entendimento pacífico sobre o tema nesta e. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FRAUDE. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCARACTERIZADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. De acordo com o artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. O reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim sobre cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto. 4. Não configura fraude à execução a doação de imóvel anterior à propositura da ação de execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1910946, 07265179220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerimento de análise das teses relativas à suspensão de cobranças referentes ao contrato de financiamento do veículo caracteriza inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, que se restringiu a analisar apenas a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. [...]. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1908481, 07239915520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1905243, 07129352520248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator